Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709843-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: JAQUELINE BARREIRA ROCHA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada (id. 24622343) está subordinada à preclusão. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora